Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-95.2021.8.11.0048
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000202-95.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), GABRIELE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 052.471.621-88 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000202-95.2021.8.11.0048

Origem:

Juizado especial cível de Juscimeira

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

GABRIELE BEZERRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, determinando o levantamento do valor de astreintes em R$ 15.088,26 (quinze mil e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) em favor da autora/Recorrida.

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando que a multa é excessiva e que a obrigação foi cumprida. Em razão do excesso, pugna pela exclusão ou redução do valor.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais expostas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Versam os autos acerca de problemas relacionados a FIES e rematrícula, acesso ao portal e aulas em instituição de ensino superior.

Em 28/05/2021 o juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

a) DETERMINAR
que a Requerida disponibilize todos os acessos da parte Reclamante ao portal do aluno, bem como ao campus universitário, às aulas, lista de chamada e realização de provas; promova o aditamento da dilação do contrato do FIES 2021/1 de maneira correta; que cessem as cobranças indevidas e que se abstenha de inscrever o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a liminar anteriormente deferida;

b)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

A sentença foi mantida pela Turma Recursal na sessão de 02/08/2021, acordão constante no ID n° 96546456.

Iniciada a execução, a exequente requereu o pagamento da multa em R$ 15.088,26 (quinze mil e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Embargada a execução, o juiz a quo determinou o prosseguimento da execução, determinando o levantamento do valor de astreintes em favor do autora/Recorrida.

Pois bem.

A recorrida juntou diversos documentos apontando que a liminar não foi satisfatoriamente cumprida.

Em análise dos autos, verifica-se que na decisão liminar o juiz determinou que:

ANTE O EXPOSTO
,
defiro
o pedido liminar, contido na inicial, para o fim de determinar que a parte requerida disponibilize todos os acessos da parte Reclamante ao portal do aluno, bem como ao campus universitário, às aulas, lista de chamada e realização de provas; promova o aditamento da dilação do contrato do FIES 2021/1 de maneira correta; que cessem as cobranças indevidas e que se abstenha de inscrever o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa diária, por descumprimento de ordem judicial, a qual fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A instituição demonstrou que realizou a rematrícula em 2021, concedeu acesso ao portal do aluno e outras funcionalidades, bem como realizou o aditamento do FIES.
Alega que era necessário que a consumidora confirmasse o aditamento e realizasse outras diligências, o que não fez.

Em análise dos prints colacionados, referentes a portal do aluno, e-mails trocados, chamados e etc., nota-se que a autora atrasou a confirmação do aditamento do FIES, não confirmando no prazo, conforme ID n° 93455503.

No entanto, mesmo com a presente demanda em curso, pela qual a autora conseguiu estudar regularmente no semestre, ainda enfrentou diversos problemas para a colação de grau e atos posteriores a conclusão do curso, conforme documentos juntados no ID n° 110234470 e seguintes, demonstrando a falha na prestação de serviço e cumprimento insatisfatório da liminar.

No entanto, o valor das astreintes revela-se excessivo, impondo-se a redução. Apesar da relativa demora em satisfazer a determinação judicial, entendo que o valor da multa não pode ser muito mais interessante que a própria obrigação principal, sob pena de se desvirtuar o instituto e fazer com que esta tenha muito mais importância do que a solução do problema em si mesmo. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(1ª TRMT –
MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3ª TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

Destaco que o princípio do livre convencimento, nos termos do art. 5º c/c 6º da Lei n° 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime ao caso concreto.

Ainda, há o recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da multa de astreinte, cujo valor executado deve ser proporcional com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – LEGALIDADE – ART. 461, §§ 4º E 5º DO ARTIGO 461 DO CPC – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – DOSAGEMEM NÚMERO DE DIAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e evitar a recalcitrância do obrigado, possível é a fixação de astreintes para o caso de inadimplemento da obrigação. 2. Se o valor arbitrado está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em face da análise subjetiva da determinação imposta a ser cumprida, não há como decotar este valor. Contudo, possível se apresenta, de plano, fixar o número máximo de dias de aplicação, evitando-se, mais tarde, nova discussão a respeito de sua minoração ou majoração, como prescrito no § 6º, do artigo 461, do CPC/73, aplicável à espécie vertente. 3. Para suspensão de descontos na C/C do autor, está dentro dos parâmetros legais a dosagem de 15 (quinze) dias/multa, ao valor unitário de R$ 1.000,00/dia, já que o valor deve ser compatível com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

(TJMT,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 77836/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CÁCERES RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E aqui vale o registro que a condenação por danos morais restou finalizada em o R$ 12.195,67 (doze mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), ou seja, inferior a astreinte requerida.

Portanto, considerando os fatos acima narrados, não verifico razões para que o valor da multa cominatória seja aplicada no excessivo valor ora executado, devendo ser reduzida ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir, nos moldes do art. 537, §1º, inciso I, do CPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se no mais os devidos termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022